Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. BINÔMIO. PREENCHIDO. VALOR DA CAUSA. EQUIVALÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. JURA NOVIT CURIA. APLICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. FALSIDADE DE PROVA. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO. NECESSÁRIA.
1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A concessão do benefício dagratuidadetem a finalidade de promover o acesso àJustiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. Não há amparo constitucional para a concessão dagratuidadedejustiçaa quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. Agratuidadedejustiçaé modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Preenchido o binômio, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual.
5. Em regra, o valor da causa da ação rescisória deve ser equivalente àquele atribuído à ação originária, sendo passível de retificação inclusive de ofício. Precedente deste Tribunal.
6. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas.
7. “Aplica-se à ação rescisória o princípio segundo o qual as leis são do conhecimento do juiz, bastando que as partes lhe apresentem os fatos (jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius).” (AgRg no Ag n. 710.145/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/6/2014.)
8. “Não se cogita de julgamento extra petita quando o magistrado, no âmbito da narrativa fática contida nos autos e da providência jurisdicional requerida pela parte, realiza subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.” (REsp n. 1.512.796/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1/2/2018.)
9. Na ação rescisória, é cabível a análise com base em fundamento diverso do apontado expressamente pela parte em seu pedido final, mas previsto no art. 966 do CPC, se for possível identificá-lo como causa de pedir, a partir da narrativa e dos fatos alegados na petição inicial.
10. É possível a rescisão de sentença/acórdão fundado em prova cuja falsidade, ideológica ou material, tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria rescisória por meios idôneos (CPC, art. 966, VI). Além da falsidade, é necessário que a prova tenha sido determinante para o julgamento a ser rescindido.
11. Não constitui prova nova (CPC, art. 966, VII) aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão.
12. Impõe-se a rescisão de acórdão lastreado em documento cuja falsidade foi evidenciada, de forma inequívoca, no curso da ação rescisória e mostrou-se determinante para a conclusão do julgado (CPC, art. 966, VI).
13. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada procedente